Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NÃO ATENDIMENTO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. NÃO APRESENTADOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente deixou de emendar a contento a petição inicial, nos moldes do comando exarado na origem, ficando sujeito à sanção prevista no parágrafo único do artigo 321 do Código de Processo Civil.
2. O juízo de admissibilidade da petição inicial não se limita à análise de atendimento, pela parte autora, dos requisitos listados nos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, mas abrange, sobremaneira, a verificação da presença dos pressupostos processuais de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. Analisados os documentos apresentados pela parte autora, verifica-se que não é possível estabelecer o valor exato do débito considerando todo o período cobrado no feito.
4. As atas das Assembleias apresentadas não instituíram especificamente o valor da obrigação condominial conforme consta da planilha que instrui a inicial, não sendo hábeis a constituir título executivo extrajudicial.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.